Tribunal: TJSP
Processo: 2007968-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença - citação da ação principal efetuada por AR, recebido pela atual moradora do imóvel – decisão que denegou ao exequente agravante pedido de reconhecimento de validade da intimação dos executados agravados, agora realizada pelo oficial de justiça e no mesmo endereço constante nos autos da ação de cobrança – moradora que informou residir naquele

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença - citação da ação principal efetuada por AR, recebido pela atual moradora do imóvel – decisão que denegou ao exequente agravante pedido de reconhecimento de validade da intimação dos executados agravados, agora realizada pelo oficial de justiça e no mesmo endereço constante nos autos da ação de cobrança – moradora que informou residir naquele endereço há dois anos e desconhecer os réus executados - inaplicável ao caso das disposições dos arts. 274, 513 e 841, § 4o, CPC/15, visto que os agravados em nenhum momento informaram o endereço de residência ou domicílio nos autos, havendo inclusive indícios de vício de citação – decisão mantida – agravo improvido.*